Tribunal: CARF
Processo: 11610.008318/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008318/2006-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TUPY FUNDIÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora, considerando
o LAUDO TÉCNICO apresentado, e qualquer outro elemento de prova que julgue necessário,
elabore Relatório Fiscal conclusivo, manifestando-se expressamente sobre os valores de créditos
reconhecidos e não reconhecidos, detalhando e consolidando por itens ou grupos conforme suas
especificidades, todos os Bens e Serviços glosados, de acordo com o critério utilizado na
diligência realizada nos processos n. 19515.720975/2013-17 e 12585.000018/2009-11, bem
como à luz do posicionamento atual de aferição do conceito de insumo. Após a conclusão dos
trabalhos, a Recorrente deverá ser intimada do Relatório Fiscal de Diligência a fim de que,
querendo, se manifeste no prazo de 30 dias (art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011). Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para
que se dê prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008318/2006-71
Fl. 6444
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Cuidam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento, e declarações de
compensação, nas quais foram utilizados créditos de COFINS não cumulativa apurados no 1o
trimestre de 2005.
A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e documentos. Após a
análise, foi prolatado Despacho Decisório que glosou parcialmente o crédito, no valor de R$
453.949,03, deferindo parcialmente o ressarcimento pleiteado no valor de R$ 6.713.823,18, com
a posterior homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
O deferimento parcial foi justificado conforme razões destacadas no relatório da
decisão recorrida, do qual me aproveito parcialmente:
(...) 7.6 Receita de Exportações: Considerou-se o entendimento dado pela Portaria n°
356/88, que determina que a receita bruta de vendas nas exportações deve ser aferida
pela conversão, em moeda nacional, de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa
cambial, fixada pelo Banco Central do Brasil na data do embarque dos produtos para o
exterior, sendo tratadas como variações monetárias as diferenças verificadas a partir da
data de saída dos produtos do estabelecimento. Assim, a Fiscalização adotou, para a
apuração da base de cálculo de receitas brutas de exportações, os valores constantes no
sistema da RFB, após confrontar as informações do demonstrativo de exportações
apresentadas pelo contribuinte e com as informações contidas no sistema da RFB pelos
seguintes motivos:
• Pela necessidade de se adotar uma referência para apurar a base de cálculo das
exportações a Fiscalização considerou a portaria citada acima, ou seja, a data do fato
gerador da receita bruta de vendas nas exportações é a data de embarque das
mercadorias;
• O mês de emissão das notas fiscais nem sempre coincide com o mês de embarque,
quando comparados os números das DDEs vinculadas às notas fiscais;
• Os valores das bases de cálculo, apurados com base nas notas fiscais, desconsiderando
as notas fiscais sem DDEs vinculadas, resultaram em valores mais próximos dos valores
extraídos do sistema da RFB do que dos valores declarados na Dacon;
• E, finalmente, os valores das bases de cálculo apurados com base no demonstrativo
não confirmaram os valores declarados na Dacon.
(...) 9.4 Aquisições de Serviços de Transportes: foram considerados os valores
demonstrados pelo contribuinte, que informou os valores dos fretes- prestados por
pessoas jurídicas, nas operações de compras e vendas, cujo ônus foi suportado pelo
Contribuinte.
(...) 9.6 Serviços utilizados como insumo: foram apresentados os demonstrativos dos
serviços considerados nesta rubrica da DACON. Com base na Solução de Consulta
Cosit no 173 e 174, de 22.05.2009, e de acordo com o art. 30 da Lei 10.833, foram
glosados os valores que não se enquadram no conceito de insumo ou que estão sujeitas a
retenção. De acordo com o art. 30 da citada lei, os pagamentos efetuados por prestação
de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transportes de
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como a remuneração de serviços profissionais, que estão sujeitas a
retenção na fonte da COFINS e da contribuição do PIS/PASEP.
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

(...) 9.8 Bens Utilizados como Insumos: tendo como base as considerações anteriores,
foram apuradas as seguintes bases de cálculos:
Da decisão, foi apresentada Manifestação de Inconformidade constando, em
síntese:
II.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
DECORRENTE
DA
INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES; NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
2. Inicialmente, cabe ressaltar que a presente Intimação não trouxe todos os elementos e
informações necessários para que a Recorrente pudesse exercer plenamente a sua ampla
defesa.
(...)
4. Contudo, ao apresentar a lista de bens efetivamente glosados, a fiscalização se limitou
a apresentar levantamentos por amostragem, mesmo estando de posse de toda a
documentação.
5. Logo, não foi dada oportunidade à contribuinte de visualizar com clareza de onde
foram retirados os dados referentes aos bens efetivamente glosados, o que por si só
inviabiliza a apresentação de defesa específica.
(...)
II.1 OS ANEXOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS JUNTO AO DESPACHO
DECISÓRIO
(...)
15. A Recorrente, aliás, somente teve acesso aos anexos - que, frise-se, deveriam ter
sido entregues juntamente com o Despacho Decisório - em 24.08.10 e 27.08.10,
mediante o pagamento de DARF no valor de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e
cinqüenta centavos) (Doc. 04) .
16 . Ou seja, os anexos só foram entregues à contribuinte faltando 08 (oito) dias para o
final do prazo para apresentação da presente Manifestação!
(...) III.1 DOS CRÉDITOS DE COFINS NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO:
MOMENTO DE APURAÇÃO
33. Por conta disso, a autoridade entendeu necessário "adotar uma referência para
apurar a base de cálculo das exportações..." passando a adotar, para esses fins, o
disposto na Portaria n° 356/88, que de fato prevê a data do embarque das mercadorias
como marco para cálculo da receita bruta de vendas.
35. Primeiramente, convém mencionar que ambos os artigos do RIR/80 se referiam a
um benefício fiscal existente à época e já revogado, consistente na exclusão, para fins de
cálculo do lucro líquido do exercício, da parcela de lucro correspondente à exportação
de produtos manufaturados.
38. Ainda que se admita sua legalidade, o que se faz apenas a título argumentativo, não
há dúvidas de que a mesma foi editada exclusivamente para tratar dos já citados
dispositivos do RIR/80 e que não poderia ser aplicável a esta contribuição, tanto pela
falta da competência legal quanto pela existência de previsão específica na legislação da
COFINS, sem exceções ou delegações de competência.
39. Ademais, não apenas a ilegalidade da Portaria é relevante para o presente, mas
também (i) a realidade econômica da época em que essa Portaria foi editada, com
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

oscilações freqüentes na taxa de câmbio e inflação galopante - fatores que teriam
enorme influência, no benefício fiscal então vigente, realidade completamente distinta
da atual e (ii) que mais de 20 anos se passaram e a sistemática de apuração da COFINS
foi completamente alterada.
40. Ainda, diante de tantas obrigações acessórias a que já estão sujeitos os contribuintes,
é um absurdo ainda se pretender impô-los a obrigação de manter um controle
comparativo entre cada saída destinada à exportação e o valor da data de cada
embarque, com a finalidade de apurar eventuais diferenças relativas à variação cambial
e, respectivamente, alterações no montante de crédito de COFINS a ser registrado.
42. Assim, definitivamente, além das flagrantes e já demonstradas ilegalidade e
inconstitucionalidade, não parece razoável que as regras trazidas pela referida Portaria
sejam consideradas aplicáveis à COFINS, pelo que, portanto, se mostra correto o
entendimento do contribuinte, no sentido de considerar o valor constante da data de
saída dos produtos e respectivo faturamento, pois outra não é a previsão do artigo 1o,
parágrafos 1o e 2o, da Lei 10.637/02, senão vejamos: (...)
43. Com base no acima exposto, conclui-se que a Portaria no 356/88 não se aplica à
COFINS e, consequentemente, ao presente processo administrativo, por diversos
motivos: extrapolou sua competência, foi criada especificamente para tratar de um
benefício aplicável ao imposto de renda, inclusive já revogado, é ilegal, por criar
normas gerais, e vai contra o previsto na legislação de regência da COFINS, que nada
fala acerca da data do embarque.
III.2 DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
47. Contratos de prestação de serviços foram analisados? Não. Foi solicitada uma
descrição da função de cada um desses serviços para a empresa? Não. Simplesmente, os
valores foram glosados, com a simples justificativa de que não seriam creditáveis.
48. A presente decisão, diga-se de passagem, destoou do padrão da Receita Federal.
Não houve exame do caso concreto. A fundamentação da fiscalização se limitou a citar
leis e decisões administrativas genéricas sem explicar porque aquelas decisões e leis se
aplicavam aos serviços em relação aos quais o contribuinte apurou crédito.
49. Quanto aos bens utilizados como insumos, conforme já mencionado anteriormente,
a autoridade fiscal teve acesso às Notas Fiscais de compra apresentadas em meio digital
e afirma tê-las examinado. Entretanto, se limitou a selecionar notas fiscais por
amostragem quando da verificação dos créditos. Uma das questões mais importantes em
se tratando de não cumulatividade de COFINS foi, sem dúvida, tratada de forma
genérica, resultando em relevante glosa de créditos. E o mais grave, se a fiscalização foi
feita por amostragem, não haveria como a autoridade fiscal efetuar o cálculo preciso dos
créditos a serem glosados, o que significa que a glosa foi feita por presunção e
estimativa, o que é vedado por lei.
56. Feita essa distinção, passemos aos serviços. Como já dito, o requisito da lei é que o
serviço seja utilizado como insumo na produção ou fabricação. Assim, serviços serão
insumos sempre que a atividade prestada ou a sua utilidade forem necessárias à
existência do processo (produção) ou do produto (fabricação) ou, ainda, agregarem
valor para que um ou outro adquiram determinado padrão ou estado.
57. Da mesma forma, os bens. Estes devem ser considerados como insumos sempre que
de suas utilidades dependam a existência ou a qualidade, do processo ou do produto.
60. A primeira conclusão a que se chega: é um erro a criação de uma lista formal,
objetiva, de bens ou serviços que sempre se caracterizem como insumos, tampouco de
bens ou serviços que nunca sejam classificados insumos. As análises devem sempre ser
feitas caso a caso, processo por processo, produto por produto, contribuinte por
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

contribuinte. Clara e inequivocamente, a autoridade administrativa não teve esse
cuidado no presente processo administrativo, o que findou por resultar em uma glosa
equivocada de créditos. Mas continuemos.
A defesa não prosperou, sendo julgada improcedente pela DRJ conforme acórdão
abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, mediante a prolação de um novo acórdão
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, traçando ele toda uma linha de
idéias no sentido de procurar provar o seu direito.
BENS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda: a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
SERVIÇOS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Serviços, em que pese poderem ser úteis, convenientes ou necessários para o
desempenho da atividade do contribuinte, não podem ser considerados como aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados
anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma.
DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE DISTINTAS UNIDADES DO SUJEITO
PASSIVO OU DENTRO DA MESMA UNIDADE PRODUTIVA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a constituição de créditos sobre fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País relativos a transporte entre distintas unidades do sujeito passivo e
sobre despesas com transporte de resíduos, matérias-primas, produtos em elaboração ou
elaborados dentro da mesma unidade produtiva do sujeito passivo.
EXPORTAÇÃO. MOMENTO DO RECONHECIMENTO DA RECEITA.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
Cientificada em 08/11/2016, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/12/2016, no qual repisa os argumentos consoante as seguintes razões:
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

- cerceamento do direito de defesa porque a Intimação do despacho decisório não
continha elementos e informações imprescindíveis para pleno exercício da ampla
defesa
- a fiscalização fez menção a uma série de documentos, sem, contudo,
disponibilizar as cópias juntamente com o despacho decisório
- a decisão da DRJ, na tentativa de “salvar” o não reconhecimento de parte dos
créditos de COFINS, pretende desenvolver mais detalhadamente a motivação para
a glosa, indo bastante além do caminho percorrido inicialmente pela fiscalização,
com o intuito de imputar à Recorrente a falta de comprovação de que os créditos
apropriados seriam efetivamente devidos, a fim de demonstrar a improcedência da
glosa
- mesmo dispondo de toda a documentação necessária para a verificação do
crédito aproveitado pela contribuinte, a fiscalização se limite a apurá-lo por
amostragem e, com base nesses dados incertos, deixe de homologar a
compensação corretamente declarada
- não cabe ao Fisco questionar o critério contábil adotado pela Recorrente para
contabilizar suas receitas e, como consequência, para mensurá-las como receitas
de exportação, tendo em vista que inexiste norma tributária que disponha, de
forma geral, sobre a aplicação, para fins tributários, de tratamento distinto daquele
previsto para fins contábeis
- quanto aos serviços, ficou evidente que a autoridade fiscal não analisou os
serviços e suas funções com a devida atenção e, como consequência, errou ao
glosar os créditos relativos aos serviços, já que considerou serviços clara e
indissociavelmente pertinentes à produção e fabricação dos bens da Recorrente
- em prestígio à economia processual, as nulidades suscitadas poderão ser
sanadas, baixando-se o processo em diligência para análise dos contratos dos
serviços cujos créditos foram aproveitados como insumos no presente caso e
disponibilizando o inteiro teor do processo no E-CAC
- mencionada ainda que em caso idêntico, no processo administrativo no
19515.720975/2013-17, lavrado para a cobrança de PIS e COFINS do 1o ao 3o
trimestre de 2008 em razão da glosa de créditos de bens e serviços que não foram
considerados insumos pela fiscalização, a própria Delegacia de Julgamento (em
Brasília) converteu o julgamento em diligência.
Em 26/10/2021, a contribuinte junta petição e respectivo laudo, esclarecendo que
em outros processos semelhantes ao presente, restou determinada a intimação da Recorrente para
apresentar LAUDO TÉCNICO elaborado por renomada instituição, credenciada perante a RFB,
descrevendo detalhadamente seu processo produtivo, correlacionando-o com todas as glosas e
identificando de forma discriminada como são empregados em seu processo produtivo os Bens e
Serviços glosados, informando se a aplicação na produção se dá de modo direto ou indireto.
É o relatório.
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

VOTO
Conselheira
Carolina
Machado
Freire
Martins
, Relatora.
Trata-se a Recorrente de indústria de transformação que produz componentes de
ferro fundido (ferro fundido cinzento, nodular, maleável e vermicular) desenvolvidos para
atender principalmente o setor automotivo (caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de
construção, carros de passeio, motores industriais e marítimos, entre outros), além de itens para
aplicação industrial e construção civil.
À parte da discussão sobre o momento correto para contabilização das receitas de
exportação, a principal discussão dos autos diz respeito à validade do aproveitamentos de
créditos de contribuições, apurados no regime não cumulativo.
Depreende-se do laudo juntado que os principais processos industriais realizados
pela Recorrente atendem a seguinte estrutura:
1. Moldagem e Macharia;
2. Fusão – Cubilô e Indução;
3. Acabamento mecânico: Usinagem, fresa e inspeção;
4. Tratamento superficial: Zincagem e oleação.
Segundo o mencionado laudo, os processos foram relacionados com os bens e
serviços utilizados e, além dos processos industriais, foram descritos os bens e serviços
relacionados à logística interna, manutenção, tratamento de resíduos/efluentes e por fim a
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Nesse sentido, conforme informado pela Recorrente, em outros processos do
mesmo contribuinte houve a solicitação de diligência no intuito de aclarar a possibilidade de
enquadramento como insumo - processos no 19515.720975/2013-17 e 12585.000018/2009-11.
Apenas aquele processo retornou da diligência e aguarda julgamento.
Com vistas a evitar julgamentos conflitantes, sobretudo permitindo que a
fiscalização tenha a oportunidade de se manifestar no sentido da homogeneidade fática dos
processos, ou ainda, ressaltando eventuais divergências, é certo que deve ser reconhecida a
situação de intensa similitude entre os autos.
Ademais, certamente há espaço para revisitar o enquadramento dos bens e
serviços à luz do entendimento ora vigente no tocante à dimensão do processo produtivo
segundo critérios da essencialidade e relevância, sobretudo pelo exercício do “Teste de
Subtração” suscitado no voto do Ministro Mauro Campbell Marques no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o contexto específico do negócio principal do
contribuinte.
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008318/2006-71

Nesse diapasão, entendo pela razoabilidade de convergir ao mesmo desfecho dos
referidos processos, de modo que voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
- considerando o LAUDO TÉCNICO apresentado e qualquer outro elemento de
prova que julgue necessário, elabore Relatório Fiscal conclusivo manifestando-se
expressamente sobre os valores de créditos reconhecidos e não reconhecidos,
detalhando e consolidando por itens ou grupos conforme suas especificidades,
todos os Bens e Serviços glosados, de acordo com o critério utilizado na
diligência
realizada
nos
processos
no
19515.720975/2013-17
e
12585.000018/2009-11, bem como à luz do posicionamento atual de aferição do
conceito de insumo;
- após a conclusão dos trabalhos, a Recorrente deverá ser intimada do Relatório
Fiscal de Diligência a fim de que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias (art.
35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina
Machado
Freire
Martins

Fl. 6451
DF CARF MF
Original